Tribunal: TCU
Processo: 021.228/2018-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1242/2023-TCU-Plenário Trata-se de solicitação formulada pelo Ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, por intermédio do Ofício no 425, de 10 de maio de 2023 em que requer prorrogação, até 30/6/2023, para o cumprimento das disposições contidas no Acórdão 1556/2018-TCU-Plenário , o qual prorrogou, em caráter excepcional, até 1o/12/2022, o prazo para que fossem encaminhadas as cinquenta tomadas de contas especiais da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste abaixo indicadas: 03055.000025/98-34 59333.000146/2006-30 59313.000098/00-22 03045.000094/99-39 03055.000079/98-63 03057.00016/98-60 59313.000005/00-60 03057.000018/96-23 59.313.000015/00-03 59313.000085/00-53 03055.000040/98-28 59313.000107/00-85 59.313.000114/00-87 03057.000004/97-08 03055.000024/98-71 03057.000017/96-61 03055.000039/98-49 59313.000084/2000-17 59313.000131/00-14 03055.000093/98-96 03045.000098/99-90 03054.000042/97-64 59313.000123/00-78 03057.000034/97-61 59313.000067/2000-71 59313.000118/00-65 03055.000057/97-40 59313.000112/2000-98 03055.000082/98-78 03054.000023/97-10 59313.000065/00-05 03045.000095/99-00 59313.000006/2000-12 03057.000002/99-36 59.313/000103/0005 59313, Processo 000075/2000-1 8 59313.000095/00-99 03057.000045/97-87 59313.000071/2000-30 03045.000049/99-84 03057.000033/97-06 03045.000101/99-01 03054.000053/97-81 03057.000010/97-01 03045.000097/99-27 59313.000076/00-62 03045.000054/99-14 03055.000056/97-87 03055.000023/98-17 03045.000085/99-48 - - Considerando que as justificativas apresentadas pelo mencionado Ministério são dotadas de plausibilidade, uma vez que, mesmo enfrentando dificuldades operacionais, verifica-se um esforço da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste para instaurar, instruir e remeter ao Tribunal o conjunto de tomada de contas especial objeto do Acórdão 1556/2018-TCU-Plenário ; Considerando ser possível a invocação dos princípios do formalismo moderado e da razoabilidade, para conhecer desta Solicitação e conceder a dilação de prazo nos termos requeridos para a remessa ao Tribunal de Contas da União de todas as tomadas de contas especiais que foram objeto da prorrogação levada a efeito pelo Acórdão em análise; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, em: a) prorrogar, até 30/6/2023, o prazo estabelecido no Acórdão 1556/2018-TCU-Plenário para a instauração, instrução e remessa a este Tribunal de Contas da União de todas as tomadas de contas especiais relacionadas na tabela anterior; b) informar ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e ao titular da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste sobre a presente decisão; e c) encerrar o presente processo, uma vez que o mesmo cumpriu o objetivo para o qual foi constituído, nos termos do art. 169, inciso V, do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 021.228/2018-3 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Interessado: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (03.353.358/0001-96). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional; Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.